Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação da multa cominatória (astreintes) configura medida coercitiva e visa a compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial, devendo ser fixada em montante suficiente e adequado para efetivamente assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.
3. De acordo com o artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.
4. No caso concreto, não há como ser afastada a incidência da multa diária imposta aos executados, uma vez que as dificuldades invocadas pelos agravantes, decorrentes da burocracia administrativa para assinatura do documento, não servem como escusa, tampouco justificativa, para o descumprimento da obrigação imposta judicialmente. 4.1. Observada a recalcitrância da administração pública em dar cumprimento à obrigação de fazer é cabível a majoração do valor das astreintes, sobretudo porque entre a data da intimação dos agravantes para cumprimento da decisão até o dia de hoje, transcorreu mais de 1 (um) ano sem que houvesse cumprimento da obrigação. 4.2. Considerando a reiterada conduta procrastinatória adotada pelos agravantes em relação à adoção das medidas impostas no título judicial, não há como ser considerado excessivamente oneroso o valor da multa pecuniária, tampouco o enriquecimento ilícito pela parte agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.